Tribunal: STF
Processo: AO 1402
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: I. Supremo Tribunal Federal: competência originária: CF,
art. 102, I, n: reconhecimento: hipótese em que dos sete
desembargadores que integram o Tribunal de Justiça, três deles se
declaram impedidos por terem sido arrolados como testemunhas do
querelado e outro juiz afirmou suspeição por motivo de foro
íntimo.
II. Queixa-crime que imputa a Promotor de Justiça a
prática de crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria), por
 ter, na qualidade de agente do Ministério Público, subscrito
representação eleitoral contra o querelante: atipicidade do fato:
rejeição: falta de justa causa para a queixa.
1. O querelado,
atuando no exercício de suas atribuições funcionais, ofereceu
representação, com fundamento em fatos noticiados em denúncia
anônima, na qual levantou, em tese, suspeitas em torno da
independência funcional do magistrado para o exercício da judicatura
 na esfera eleitoral.
2. Não houve atribuição, pelo querelado, de
 nenhum fato específico que se revelasse apto a caracterizar a
prática de crime contra a honra do querelante.